Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO APARTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STF. SÚMULA VINCULANTE No 47. INAPLICABILIDADE.

Estipulados, na sentença coletiva, honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública, a fixação do respectivo percentual, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, deve ocorrer, caso ilíquida a condenação, somente por ocasião da liquidação/execução do julgado (art. 85, § 4o, II, CPC), que, por sua vez, consoante a jurisprudência do c. STJ, não se submete à regra de prevenção perante o juízo prolator da sentença coletiva. Desse modo, o cumprimento individual desse tipo de decisão é a sede própria para a fixação da mencionada verba honorária.

Consoante o entendimento sufragado pelo c. Supremo Tribunal Federal, é inviável a expedição de RPV ou precatório para pagamento de honorários advocatícios contratuais dissociados do crédito principal. De tal sorte, a Súmula Vinculante no 47 não tem aplicabilidade para os casos de honorários advocatícios contratuais, abrangendo, apenas, os honorários advocatícios arbitrados na condenação.